Tribunal: TJMT
Processo: 0011646-44.2011.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA - PROFESSORA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE 11% APENAS SOBRE O VALOR DOS PROVENTOS QUE ULTRAPASSAR O DOBRO DO LIMITE MÁXIMO DE ISENÇÃO ESTABELECIDO PARA OS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE QUE TRATA O ART. 201 DA CF - SEGURANÇA CONCEDIDA.
Por ‘doença incapacitante’ há de se entender aquela que impede o servidor de exercer as atividades do seu cargo, não havendo, portanto, como desconsiderar como tal, por inafastável imperativo de ordem lógica, a doença que autoriza a aposentadoria por invalidez.
O servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40.
Nas razões do recurso, o recorrente alega, em síntese, que “é de eficácia limitada a norma prevista no §21, do artigo 40, da Constituição Federal, introduzida pela Emenda Constitucional no 47, de 05 de julho de 2005, havendo necessidade, portanto, de edição de lei federal para estabelecer as doenças que darão ensejo à isenção de cobrança da contribuição previdenciária, sendo que o projeto de lei visando à alteração da Lei no 9.717/98 já tramita no Senado Federal, mas ainda não foi aprovado”.
Dessa forma, sustenta que “ao considerar autoaplicável o dispositivo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso acabou por contrariá-lo, uma vez que estamos diante de uma clara regra que depende de uma normativa ulterior que lhe desenvolva a aplicabilidade, o que permite requerer o provimento das razoes desenvolvidas no presente recurso extraordinário, com a reforma do acórdão objurgado”.
Recurso tempestivo.
Recorrente isento de custas.
Contrarrazões pelo desprovimento.
Determinado o sobrestamento.
Os autos vieram-me conclusos por força do julgamento do Tema 317/STF.
É o relatório.
Decido.
Da Sistemática de Repercussão Geral.
No julgamento do recurso Leading Case (RE n. 630.137/STF) o Supremo Tribunal Federal firmou a tese no sentido de que “o art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”.
E, no caso dos autos, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal entendeu que “o servidor inativo portador de doença incapacitante apenas contribuirá para o Regime Próprio de Previdência sobre a parcela de seu provento que exceder ao dobro do teto fixado para o regime geral, em conformidade com a norma constitucional do § 21, art. 40”.
Logo, o aresto impugnado se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ.
Ante o exposto, e em face da aparente desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado no recurso paradigma (Tema 317), determino a devolução dos autos à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC, para a verificação de um possível juízo de retratação.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça